Tribunal: STJ
Processo: 1038231-75.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2315839 - SP(2023/0074110-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
ADRIANA GUIMARÃES GUERRA - SP176560
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DIAS RAMALHO - SP126024
THALES NOVAIS RAMALHO - SP529910
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. DOAÇÃO UNIVERSAL. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A ação originária busca a anulação de doações realizadas por doadora em situação de
vulnerabilidade, que teria sido persuadida por pastores da entidade religiosa agravante a
realizar doações de valores expressivos e bens, incluindo mais de meio milhão de reais e
um veículo importado, o que a teria colocado em situação financeira adversa, sem
reserva suficiente para sua subsistência digna.
3. O Tribunal de origem concluiu pela nulidade das doações, com fundamento no artigo
548 do Código Civil, considerando a vulnerabilidade da doadora, o impacto econômico
das doações e a inexistência de renda remanescente para sua subsistência.
4. A decisão agravada entendeu pela impossibilidade de reexame das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, em razão do óbice da
e afastou a
Súmula 7/STJ,
alegação de prescrição, considerando que o prazo prescricional aplicável seria o
vintenário ou decenal, conforme o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as doações realizadas pela doadora, em
situação de vulnerabilidade, são nulas por configurarem doação universal sem reserva de
parte ou renda suficiente para sua subsistência, nos termos do artigo 548 do Código
e (ii)
Civil;
saber se a pretensão de anulação das doações está prescrita, considerando os
prazos prescricionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f2decc4-5280-45d1-923b-a6d23ef5577b

6. O Tribunal de origem concluiu pela nulidade das doações com base em análise do
conjunto fático-probatório, considerando a vulnerabilidade da doadora, o impacto
econômico das doações e a inexistência de renda remanescente para sua subsistência, o
que caracteriza doação universal vedada pelo artigo 548 do Código Civil.
7. A pretensão de reexame das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
encontra óbice na
que veda o reexame de provas em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
8. A prescrição não se configurou, pois o prazo prescricional aplicável à pretensão de
anulação de doação universal é vintenário ou decenal, conforme o Código Civil de 1916
e Código Civil de 2002, e não o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código
Civil.
9. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
justifica a manutenção do entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f2decc4-5280-45d1-923b-a6d23ef5577b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2315839 - SP(2023/0074110-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
ADRIANA GUIMARÃES GUERRA - SP176560
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DIAS RAMALHO - SP126024
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. DOAÇÃO UNIVERSAL. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A ação originária busca a anulação de doações realizadas por doadora em situação de
vulnerabilidade, que teria sido persuadida por pastores da entidade religiosa agravante a
realizar doações de valores expressivos e bens, incluindo mais de meio milhão de reais e
um veículo importado, o que a teria colocado em situação financeira adversa, sem
reserva suficiente para sua subsistência digna.
3. O Tribunal de origem concluiu pela nulidade das doações, com fundamento no artigo
548 do Código Civil, considerando a vulnerabilidade da doadora, o impacto econômico
das doações e a inexistência de renda remanescente para sua subsistência.
4. A decisão agravada entendeu pela impossibilidade de reexame das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, em razão do óbice da
e afastou a
Súmula 7/STJ,
alegação de prescrição, considerando que o prazo prescricional aplicável seria o
vintenário ou decenal, conforme o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002.
Documento eletrônico VDA54461254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:46
Código de Controle do Documento: 6643b8f5-1aff-4678-a45d-ccead55efe3a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as doações realizadas pela doadora, em
situação de vulnerabilidade, são nulas por configurarem doação universal sem reserva de
parte ou renda suficiente para sua subsistência, nos termos do artigo 548 do Código
e (ii)
Civil;
saber se a pretensão de anulação das doações está prescrita, considerando os
prazos prescricionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu pela nulidade das doações com base em análise do
conjunto fático-probatório, considerando a vulnerabilidade da doadora, o impacto
econômico das doações e a inexistência de renda remanescente para sua subsistência, o
que caracteriza doação universal vedada pelo artigo 548 do Código Civil.
7. A pretensão de reexame das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
encontra óbice na
que veda o reexame de provas em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
8. A prescrição não se configurou, pois o prazo prescricional aplicável à pretensão de
anulação de doação universal é vintenário ou decenal, conforme o Código Civil de 1916
e Código Civil de 2002, e não o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código
Civil.
9. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
justifica a manutenção do entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por IGREJA UNIVERSAL DO
REINO DE DEUS, contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 243):
Documento eletrônico VDA54461254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:46
Código de Controle do Documento: 6643b8f5-1aff-4678-a45d-ccead55efe3a

Anulação de doação. Verba em dinheiro, além de veículo.
Doadora que frequentava o templo da entidade religiosa ré
fora persuadida pelos pastores a contribuir com valores
expressivos. Frequentadora do templo e que demonstrava
situação fragilizada disponibilizara na ocasião mais de
meio milhão de reais a título de doação, além de um
veículo importado. Doação que tornara a doadora em
situação financeira bastante adversa, a ponto inclusive de
suas filhas que frequentavam renomado colégio da
capitalpaulista serem transferidas para escola pública.
Nulidade das doações em condições de sobressair.
Aplicação do artigo 548 do Código Civil. Alegada
prescrição sem suporte. O nulo não se convalida.
Procedência da ação em condições de prevalecer. Sentença
que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
incorreu em dois equívocos centrais. Primeiro, quanto à prescrição, sustenta a
inaplicabilidade do artigo 205 do Código Civil, por entender que a causa de pedir da ação
é reparatória, fundada em suposta coação moral que viciou as doações e gerou danos
materiais e morais, o que atrairia o prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3o, V, do
Código Civil (fls. 421-424). Defende que as doações ocorreram em
e 1o/
7/7/2014
7/2016
e a ação foi ajuizada apenas em
razão pela qual estaria consumada a
11/5/2020,
prescrição trienal, impondo a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (fl. 424).

Argumenta, ademais, que não se trata de nulidade por “doação universal”
(artigo 548 do Código Civil), mas de anulabilidade por vício de consentimento (coação),
sendo descabida a adoção do prazo decenal (fls. 421-424). Ainda sobre o artigo 548 do
Código Civil, rebate a premissa fática do acórdão de origem ao afirmar que existem
elementos nos autos que demonstram a existência de fonte de renda (imóvel e aluguel), o
que afastaria a “doação de todos os bens” sem reserva de subsistência (fl. 428).

Nessa linha, invoca os artigos 151 e 153 do Código Civil para afirmar
inexistir coação moral irresistível, pois a exortação à oferta ocorreria no exercício regular
da liberdade de culto (fls. 423, 427-430). Transcreve: “Art. 153. Não se considera coação
a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial” (fl. 427);
e “Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente
para a subsistência do doador” (fl. 428).

Segundo, quanto ao óbice da
afirma que não busca o
Súmula n. 7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório, mas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias, de modo que a vedação não se
aplicaria (fls. 424-427). Diz que a controvérsia está no plano normativo, envolvendo a
Documento eletrônico VDA54461254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:46
Código de Controle do Documento: 6643b8f5-1aff-4678-a45d-ccead55efe3a

correta interpretação dos artigos 151, 153, 186, 187, 188, caput e inciso I, do Código
Civil, bem como dos artigos 5o, caput e inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal
(fls. 427-433).

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.

A agravada não apresentou contraminuta (fl. 441).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Não merece prosperar a pretensão recursal.

A ação originária busca a anulação de doações realizadas por doadora em
situação de vulnerabilidade, que teria sido persuadida por pastores da entidade religiosa
agravante a realizar doações de valores expressivos e bens, incluindo mais de meio
milhão de reais e um veículo importado, o que a teria colocado em situação financeira
adversa, sem reserva suficiente para sua subsistência digna.

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição, observa-se que as doações
ocorreram em
e 1o/
e a ação foi ajuizada em
logo, não há o
7/7/2014
7/2016,
11/5/2020;
que se falar na ocorrência do prazo prescricional.

Na vigência do Código Civil de 2016, o prazo prescricional da pretensão de
anulação de doação universal era vintenário. Já no Código Civil de 2002, o prazo
prescricional da doação universal passou a ser decenal. No interregno entre a doação e o
ajuizamento da demanda não configurou-se prazo superior aos mencionados, razão pela
qual a demanda não se encontra prescrita.

Esse também é o entendimento consolidado por esta corte:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE
ASCENDENTE
A
DESCENDENTE.
NULIDADE.
PRESCRIÇÃO.
MARCO
INICIAL.
DATA
DA
LIBERALIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, no caso de ação em que se busca invalidar doação
inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a
partir do registro do ato jurídico impugnado. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Documento eletrônico VDA54461254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:46
Código de Controle do Documento: 6643b8f5-1aff-4678-a45d-ccead55efe3a

relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 332.566/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2014,
)
24/9/2014.

No mérito, o Tribunal de origem concluiu pela nulidade das doações, com
fundamento no artigo 548 do Código Civil, considerando a vulnerabilidade da doadora, o
impacto econômico das doações e a inexistência de renda remanescente para sua
subsistência, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido
(fls. 246-247):
“Ademais, é público e notório, porém independe de provas,
de que pessoas [...] estimulam pessoas que se encontram
em vulnerabilidade notória, em fragilidade quase que
absoluta, mencionando que poderiam sofrer uma
metamorfose benéfica, o que, por si só, já caracteriza sim
um vício do consentimento [...] induzem pessoas a exercer
a vontade de forma diversa [...]. [...] ficou caracterizado
inclusive que as filhas da doadora tiveram que deixar de
frequentar escola particular [...] para serem transferidas
para escola pública, haja vista que a genitora não estava
mais capacitada a suportar os custos escolares [...]. [...]
No caso em exame, a situação referida abrangeu a
totalidade dos bens da doadora, afrontando, assim, o artigo
548 do Código Civil, consequentemente, nula de pleno
direito, e nada consta dos autos de que tivesse
remanescente fonte de renda ou reserva suficiente para a
sobrevivência digna da doadora.” (fls. 246-247)
Desse modo, afastar o referido entendimento para concluir no sentido de
que inexistiu coação ou mesmo doação universal, bem como ato ilícito, com a
consequente improcedência dos pedidos de nulidade e indenização, como pretende
a recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Especificamente quanto à alegação de existência de outras fontes de renda
o que garantiria a subsistência digna da autora, o TJSP foi categórico ao afirmar que:
No caso em exame, a situação referida abrangeu a
totalidade dos bens da doadora, afrontando, assim, o artigo
548 do Código Civil, consequentemente, nula de pleno
direito, e nada consta dos autos de que tivesse
remanescente fonte de renda ou reserva suficiente para a
sobrevivência digna da doadora. (fls. 247)
Documento eletrônico VDA54461254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:46
Código de Controle do Documento: 6643b8f5-1aff-4678-a45d-ccead55efe3a

Assim, não há como esta Corte revisitar a quantidade de bens que foram
doados e a existência de outras fontes de renda, sob pena de violar a Súmula n.

7/STJ.
Portanto, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:46
Código de Controle do Documento: 6643b8f5-1aff-4678-a45d-ccead55efe3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.315.839 / SP
Número Registro: 2023/0074110-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10382317520208260100 20210000924382
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
ADRIANA GUIMARÃES GUERRA - SP176560
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO DIAS RAMALHO - SP126024
THALES NOVAIS RAMALHO - SP529910
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI - SP166422
ADRIANA GUIMARÃES GUERRA - SP176560
MONICA DURAN INGLEZ CAMPELLO - SP172943
LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA - SP247469
Documento eletrônico VDA55073582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 23f47bd7-338c-45ba-a236-3bf11fe0255b

AGRAVADO
: LUCIANA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO DIAS RAMALHO - SP126024
THALES NOVAIS RAMALHO - SP529910
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 23f47bd7-338c-45ba-a236-3bf11fe0255b